Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-82.2025.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000400-82.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), WEVILI APARECIDO GOMES - CPF: 024.544.421-16 (APELADO), LUIZ ROBERTO GOMES - CPF: 554.894.519-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INADIMPLÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial.

Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da CF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa n, 1000400-82.2025.8.11.0084, da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que extinguiu o feito por falta de Interesse Processual, nos seguintes termos
“Ante o exposto, considerando-se a ausência de interesse de agir, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1o da CNGC).”.

Inconformada, a parte autora apela, sustentando que a decisão que indeferiu a petição inicial fere o direito de ação e o princípio da inafastabilidade da
jurisdição “verifica-se que o julgado afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vez que o diploma legal não elege o esgotamento das vias extrajudiciais como pressuposto ou requisito legal para o ajuizamento da ação executiva. Nesse sentido, é oportuno consignar que pela previsão da Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, qualquer interessado pode acessar a via judicial para proteger seus direitos, independentemente da instauração ou conclusão de procedimentos administrativos

ou extrajudicial.”.

Alega ser desnecessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar judicialmente, uma vez que a presente ação é o meio adequado para defender o seu direito postulado, sendo inviável o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa.

Ao final, requer a cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação.

É o relatório, em síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa n, 1000400-82.2025.8.11.0084, da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que extinguiu o feito por falta de Interesse Processual, nos seguintes termos
“Ante o exposto, considerando-se a ausência de interesse de agir, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1o da CNGC).”.

O magistrado, em despacho de ID n. 197321277, determinou a intimação da parte autora para que acostasse aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa.

Em manifestação de id: 200449731, a parte exequente insurgiu quanto ao despacho, juntando ainda relatório de cobrança administrativa.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

A parte autora apela, defendendo que o presente caso não se amolda à hipótese de indeferimento da petição inicial e argumenta que a sentença violou ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, razão pela qual pede a sua reforma.

Com razão a Apelante.

A ausência de requerimento prévio ou esgotamento da via administrativa não são suficientes para afastar o interesse de agir da Apelante.

Isso se justifica pela aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, o qual consagra o direito do parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, a seguir transcrito:

''XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;''

No caso concreto, visa a Recorrente o recebimento de valores de Cédula de Crédito Inadimplida e diante do exposto, tem direito de submeter os fatos à apreciação judicial.

Nesse sentido:

''APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Sentença de indeferimento da inicial – Alegação de ausência de interesse de agir afastada – Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas – Princípio da inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5o, XXXV, CF) – Afastamento do decreto de extinção do feito – Retorno dos autos à 1a Instância para regular processamento do feito – Recurso provido. Apelação Cível n. 1000926-57.2021.8.26.0024, 25a Câmara de Direito Privado, relator Desembargador HUGO CREPALDI, julgado em 30/06/2021.
''.

Oportuno registrar que não houve a citação do Apelado, inviabilizando-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, pelo meu voto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da ação. Sem atribuição de verbas de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025